Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716794-15.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0701204-62.2025.8.07.0011 – id 233754541) que, em demanda indenizatória c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para remoção de conteúdo que entende ofensivo, da Internet. Esclarece que é médium e dirigente de instituição espírita, e que tem sido alvo de campanha sistemática de perseguição e difamação desde 2019, intensificada em 2024, quando foi instaurado o IP 0710534-11.2024.8.07.0014, pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância Religiosa (DECRIN), que resultou na concessão de medidas cautelares pela Vara Criminal do Núcleo Bandeirante contra dois terceiros, como a proibição de referência a si e às suas atividades religiosas, bem como de aproximação e contato por parte dos investigados. Afirma, contudo, que os ataques persistiram, passando a ser exercidos pela 1a agravada, administradora do canal The Exposed Brasil, no YouTube (do 3o agravado), que explora conteúdo sensacionalista e desinformativo, com publicações reiteradamente ofensivas, difamatórias e desprovidas de base fática. Informa que a agravada é ré em várias demandas no Rio de Janeiro e em São Paulo, por crimes contra a honra e dano moral. Alega que ela faz publicações com capas de vídeo extremamente apelativas e tendenciosas, como a expressão “falsa médium”, ‘manipuladora”, diabólica”, induzindo o público à crença de que a agravante seria desonesta ou estaria praticando fraude, além de apresentarem inequívoco conteúdo difamatório e sensacionalista, ultrapassando os limites da liberdade de expressão. Transcreve o conteúdo de algumas publicações que entende caluniosas e difamatórias. Ressalta vídeo publicado cuja legende é “Médium usa canais para expor familiares idosos de jornalista e criança e promete mais – doentio”, reforçando a intenção deliberada de desqualificar a agravante, atribuindo-lhe traços de perversidade e instabilidade. Sustenta que a publicação efetuada pela 1a agravada demonstra associação com o 2o, para dar continuidade aos reiterados ataques públicos, conforme comprovam publicações em que se afirma que as cartas psicografadas seriam plágio de materiais disponíveis na Internet, sugerindo de modo infundado a falsidade de sua mediunidade, comparando-a a figuras notoriamente envolvidas em crimes e insinuando que a prática da caridade seria utilizada como fachada para enganar fiéis e usar indevidamente dos recursos financeiros da Casa Espírita que administra, além de informação falsa de estaria sob investigação do Ministério Público. Entende que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para ataques pessoais, manipulação de imagens, disseminação de inverdades e incitação ao descrédito público, extrapolando os limites da crítica legítima e invadindo a esfera da honra, dignidade e imagem alheias, sob pena de ofensa à CF 5o, IX, sendo necessária a remoção imediata dos conteúdos ofensivos, como forma de cessar a continuidade do dano e resguardar seus direitos fundamentais. Aponta perigo de dano na permanência dos conteúdos no ambiente virtual, tendo em vista o caráter viral das redes sociais e a propagação acelerada de publicações ofensivas, que intensificam o dano moral e emocional que vem suportado, além de e incentivar a adesão de novos agressores. Requer a tutela de urgência para, no prazo máximo de 48 horas, remover todo o conteúdo ofensivo, textual, audiovisual ou gráfico a ela referentes, produzido ou disseminado pelos agravados, incluindo os vídeos que contenham sua imagem sem autorização. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 233754541 – autos principais): “(...). A liberdade de expressão é direito constitucionalmente albergado, de indiscutível magnitude, que deve, todavia, conviver com outros direitos de idêntica estatura, dada a reconhecida inexistência de direitos absolutamente incondicionados ou cujo exercício compareça ilimitado ou irrestrito, ao talante exclusivo do titular. Com fundamento no princípio fundante da dignidade (art. 1o, III, da CRFB), comportam tutela efetiva - tanto em sede preventiva quanto repressiva - os direitos de personalidade, dentre os quais se destacam a honra e a reputação, como atributos inatos e afetos à esfera intangível da integridade moral do indivíduo. Contudo, (...), verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação das partes rés, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Isso porque, apesar de duras críticas, não se pode inferir, nesta fase inicial de cognição, a presença de elemento volitivo a configurar ofensa injustificada à honra ou à reputação da autora, sob pena de se estabelecer uma censura prévia. Restringir a liberdade de informação jornalística, a priori, não comparece providência razoável, seja por se tratar do exercício de um direito com proteção constitucional, seja porque as reportagens de que cuidam estes autos tem conteúdo, prima facie, de interesse público. Percebe-se, com isso, em sede preambular de apreciação, ausentes a prova inequívoca do abuso do direito de informar, a verossimilhança das alegações autorais e o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, elementos indispensáveis à admissão da providência antecipatória reclamada pela parte autora. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO. REDE SOCIAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Diante de aparente colisão de direitos fundamentais, a doutrina recomenda a incidência dos princípios da harmonização ou da concordância prática, defendendo que se adote solução, por meio de processo de hermenêutica, que não negue a existência de qualquer deles. 3. A livre manifestação de pensamento somente deve ser reputada ilícita, sujeita a restrição, na hipótese de evidente abuso, sob pena de negação do próprio direito. 4. A pretensão de retirar conteúdo da internet e de abster a publicação de novas postagens semelhantes pelo demandado, sob alegação de ofensa à honra e à imagem do requerente, é medida extrema que requer incursão no mérito da prova, sob o crivo do contraditório, sobretudo na hipótese em que, nas publicações reputadas ilícitas, não houve individualização sobre a quem se referiram. 5. Necessidade de incursão em elementos de prova que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência, requerida na origem. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1338181, 0749945-45.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 21/05/2021.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator